Tribunal: STF
Processo: RE 111174
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
CREDITAMENTO DE ICM, EM VIRTUDE DE ISENÇÃO SOBRE MATÉRIA PRIMA
IMPORTADA E DESTINADA A INDUSTRIALIZAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO, EXCETO NO TOCANTE A
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO.